Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Direção perigosa. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Adequação. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, conforme o art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, e do crime de direção perigosa (art. 311 do CTB).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante em relação à tese defensiva de insuficiência de provas; e, (ii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à primeira fase.
III. Razões de decidir.
3. Comprova-se a materialidade e a autoria delitivas se o réu foi preso em flagrante na condução do veículo subtraído, após perseguição policial ininterrupta, e as provas orais e documentais dos autos são suficientes para extrair a versão acusatória de forma coesa e harmônica.
4. A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para a condenação ou para o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando sua utilização estiver comprovada por outros elementos probatórios, conforme Súmula 22 do TJDFT.
5. É desnecessária a instauração do procedimento legal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, se o agente foi preso em flagrante na posse do bem subtraído e logo após a perseguição policial ininterrupta, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ.
6. Admite-se o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena diante do concurso existente entre elas.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; CTB, art. 311; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 369.630/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 27/09/2016; STJ, AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 19/04/2022.